Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL EM FASE TERMINAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DE UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para disponibilização de transporte individual para comparecimento às sessões de hemodiálise. A recorrente reitera a impossibilidade de utilização de transporte coletivo e pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu provimento.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado face à concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da assistência judiciária.
III. Inicialmente, cabe destacar que o tratamento de hemodiálise exige o deslocamento para o local onde é disponibilizado à paciente, consistindo no uso de equipamento que executa a filtragem do sangue em substituição ao rim. A omissão do Estado diante da carência absoluta de transporte do paciente/usuário equivale à negação da prestação do serviço de saúde e pode ser contributiva para a morte do paciente.
IV. As Turmas Recursais, na quase totalidade dos casos de agravo e, também, no julgamento de recursos ordinários são pelo deferimento do direito, tanto em sede cautelar, como no mérito. Esta 2a Turma Recursal vem decidindo a questão no sentido de reconhecer como sendo "dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão". (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, publicado no Dje: 30/11/2018; "Desse modo, conclui-se que a autora se enquadra nas exigências para a política do setor". (Acórdão 1433724, 07517799820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022; "No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à parte autora, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise." (Acórdão 1427794, 07097067720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022).
V. Para mais, o que se observa é que a paciente tem 53 anos de idade, é portadora de doença renal em estágio terminal, e após se submeter à sessão de hemodiálise apresenta hipotensão, mal-estar e hipoglicemia, não sendo possível a utilização de transporte coletivo. Acrescente-se que tanto o paciente como os familiares enfrentam dificuldades socioeconômicas que os impedem de arcar com os custos do transporte. Nesse contexto, importa reconhecer que a recorrente se encontra em situação de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, mostrando-se imprescindível o transporte a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para que seja conduzida com segurança ao local do tratamento recomendado pelos médicos assistentes.
VI. A sentença merece reforma para determinar que o Distrito Federal disponibilize transporte individualizado para a requerente realizar as sessões semanais de hemodiálise, de sua residência na QR 413 Conjunto 3, Lote 15, Samambaia Norte/DF, CEP: 72321-303 à Clínica DAVITA unidade da 715 Sul, bem como o trajeto inverso, às terças, quintas e sábados no horário de 16h15 às 20h15.
VII. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o recorrido disponibilize transporte individualizado para a requerente realizar as sessões semanais de hemodiálise, de sua residência na QR 413 Conjunto 3, Lote 15, Samambaia Norte/DF, CEP: 72321-303 à Clínica DAVITA unidade da 715 Sul, bem como o trajeto inverso, às terças, quintas e sábados no horário de 16h15 às 20h15.
VIII. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso, art. 55 da Lei 9099/95.
IX.A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.